Tribunal: STF
Processo: AI 623228
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Contraditório e Ampla defesa: não ofende o art. 5º, LV, da
   Constituição acórdão que mantém o indeferimento de diligência
   probatória tida por desnecessária. O mencionado dispositivo
   constitucional também não impede que o julgador aprecie com total
   liberdade e valorize como bem entender as alegações e as provas
   que lhe são submetidas. Precedentes.